Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-82.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002143-82.2016.8.14.0018

APELANTE: RONIERY DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0809655-93.2023.8.14.0000

APELANTE
: RONIERY DE OLIVEIRA PEREIRA (ADV. FERNANDO PATROCINIO SILVA – OAB/PA 20.586)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

CAPITULAÇÃO
: ROUBO QUALIFICADO em CONCURSO FORMAL – Art. 157, §2°, I E II, CP c/c ART. 70, CP

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR A FRAÇÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO. AUMENTO DE 1/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RONIERY DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença proferida em
26 de outubro de 2018
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que o condenou à pena de
06 anos e 08 meses e 16 dias-multa
, em regime semiaberto, pelo suposto cometimento do
crime de roubo qualificado
.

Foi estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que o apelante, em
19 de março de 2016
e em concurso de pessoas com um terceiro não identificado – no município de Parauapebas/PA, abordou os nacionais S., G. e J. mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraindo em seguida os aparelhos celulares das vítimas. Ato contínuo, os dois empreenderam fuga rumo à cidade de Curionópolis/PA.

Na
sentença
(ID 14644918, p.16), a magistrada de primeiro grau fixou a pena final considerando o concurso de pessoas; o uso de arma de fogo; o concurso formal e a atenuante da confissão.

Em
Razões de Apelação
, a defesa requer:

a.
Seja mantida a absolvição do apelante em face do crime de tráfico de drogas;

b.
Seja reformada a sentença para absolver o apelante pelo crime de roubo;

c.
Subsidiariamente, reforma da sentença para que a pena final seja fixada no mínimo legal.

Em
Contrarrazões
(ID 14644920), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

“O apelante alega que não sabia que o seu comparsa realizaria o roubo, posto que ficou surpreso quando este saiu da moto e abordou as vítimas.

Egrégia Corte, a defesa desconsidera todo arsenal probatório produzido mediante contraditório e ampla defesa, onde restou piamente comprovado a prática do roubo.

No ID 7645764, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal Melo deu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

A priori, no que tange à tese de absolvição do crime de roubo majorado (art. 157, §2º I e II, do CPB) por insuficiência de provas (...) pode-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.

(...) Imperioso destacar, ainda, que embora a defesa tenha alegado negativa de autoria por parte do apelante e que este teria participado da prática delituosa sem conhecimento prévio, durante o interrogatório judicial, o ora apelante confessou ter praticado o crime de roubo na companhia de “Diabo Loiro”, relatando que estava como piloto da motocicleta e que foi o seu primeiro assalto. (...) após a prática do delito, dividiram a
res furtiva
, tendo o apelante ficado com um aparelho celular e o comparsa com outros dois celulares.

(...) Também inconsistentes mostraram-se os argumentos contrários ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

(...) No mesmo sentido, esta Signatária entende que merece improcedência o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes, em razão do elevado e satisfatório crédito probatório embutido na palavra das vítimas, corroboradas pela própria confissão do ora apelante, propiciando um cenário do qual reluz cristalinamente a conclusão de que o apelante e seu comparsa (não identificado) agiram, sim, em comunhão de vontades entre si, visando a um determinado, e comum, fim (roubo), com cada acusado assumindo função previamente determinada

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, acolho o parecer ministerial,
concedendo o benefício
.

No que tange o pedido de reforma da sentença
para fins de absolvição do réu
em face do crime de roubo, também me filio ao parecer da 9ª Procuradoria de Justiça, visto que não houve, em sede de razões recursais, qualquer demonstração de fato capaz de desconstituir todo o acervo fático-probatório revelador da materialidade e da autoria de
RONIERY
quanto ao crime aqui discutido.

Quanto ao pedido de
reforma da dosimetria da pena
, passo a discorrer, visto que subsiste uma alteração a ser efetivada.

Na primeira fase, tem-se que a pena-base foi irretorquivelmente fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, corretamente mantida a pena mínima de 04 anos, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA.

I - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).

II - Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.897.553/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Na terceira fase, coube à magistrada aplicar dois aumentos de 1/6 sobre a pena-base – em razão da já apurada utilização de
arma de fogo
e do
concurso de agentes
– o que também reputo impassível de reforma, haja vista ter sido demonstrado em sede policial e confirmado em juízo a procedência destas duas causas de aumento.

Incide, por fim, o concurso formal do art. 70, CP, em razão do cometimento inquestionável de 03 (três) crimes de roubo. Neste ponto, verifico que equivocada a fração de 1/4 utilizada na sentença de primeiro grau, visto que
o correto seria o aumento em 1/5
.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados,
dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2
. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC n. 538.045/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Assim, alterado o referido quantum de aumento, reformo a pena do apelante, fixando-a em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Por todo o exposto,
conheço do presente apelo e dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença condenatória, aplicando a fração de 1/5 na incidência do concurso formal (art. 70, CP).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024